Tribunal: TJSP
Processo: 0008524-38.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/24. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME EM CASOS SEM ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/24. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME EM CASOS SEM ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. BOA CONDUTA CARCERÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime ao sentenciado sem a exigência de exame criminológico, argumentando que, com o advento da Lei 14.843/24, a realização do exame seria imprescindível em todos os casos de progressão. O Ministério Público sustenta que, apesar do preenchimento do requisito objetivo, não há elementos suficientes para comprovar o requisito subjetivo, postulando a reforma da decisão para que seja exigido o exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) se a progressão de regime ao semiaberto sem a realização de exame criminológico está devidamente fundamentada, considerando a Lei 14.843/24; e (ii) se a boa conduta carcerária, comprovada por atestado da administração penitenciária, é suficiente para justificar a dispensa do exame criminológico no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, considerando as especificidades do caso e a suficiência dos elementos apresentados, como o atestado de bom comportamento carcerário e a dedicação aos estudos durante o cumprimento da pena. O exame criminológico, embora exigido pela nova redação da Lei 14.843/24, deve ser analisado com base nas peculiaridades de cada caso, não sendo obrigatória sua realização quando os elementos dos autos indicam a aptidão para progressão, conforme jurisprudência pacificada no STJ e STF. A ausência de elementos concretos que justifiquem a realização do exame criminológico reforça a adequação da progressão concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O exame criminológico, ainda que previsto na Lei 14.843/24, deve ser exigido com base em elementos concretos que indiquem sua necessidade, não sendo obrigatório quando o bom comportamento carcerário e outras evidências apontam para a aptidão do sentenciado à progressão de regime. 2. A boa conduta carcerária, atestada pela administração penitenciária, é suficiente para justificar a progressão ao regime semiaberto sem a exigência do exame criminológico, quando ausentes fatores que recomendem a medida."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 112, §1o; LEP, art. 112; LEP, art. 8o; Lei 14.843/24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.113.040/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22/03/2010; TJSP, Agravo de Execução Penal n. 0003122-33.2024.8.26.0502, rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, DJe 11/07/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal n. 0002223-24.2024.8.26.0344, rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, DJe 05/07/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal n. 0000051-93.2024.8.26.0026, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16a Câmara de Direito Criminal, DJe 27/06/2024; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439.